Tribunal: STF
Processo: ARE 1193181
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS A ENCARGOS DECORRENTES DE FINANCIAMENTO PRÓPRIO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    2. É firme nesta Corte o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292 – Tema 339).



    3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem acerca da incidência do ICMS sobre encargos decorrentes de financiamento próprio, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar 87/96 e a Lei paulista 6.374/89). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.